Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Cartão de consumação. Administradora do cartão e organizadora do evento. Abertura de conta em 2017 para utilização do cartão em eventos no distrito federal. Diversos cartões vinculados à conta do consumidor. Recargas e transferências de crédito entre os cartões. Possibilidade. Recarga antecipada para utilizar no evento. Bloqueio do cartão. Realização de recarga em outro cartão. Novo bloqueio. Transações consideradas suspeitas. Prova de fatos impeditivos e modificativos do direito invocado. Ônus das rés. Desincumbência. Inexistência. Resolução da questão. Inocorrência. Falha na prestação do serviço. Consumidor retirado do evento e encaminhado à delegacia. Supressão indevida do saldo do autor. Ocorrência. Ilegalidade. Restituição do valor. Imperativo legal. Dano moral. Qualificação. Compensação pecuniária devida. Quantum. Proporcionalidade e razoabilidade. Questão preliminar. Sentença. Resolução extra petita. Inexistência. Interpretação do pedido conforme o conjunto da postulação e a boa-fé em ponderação com a natureza e destinação da ação. Sentença conforme os limites da lide. Nulidade. Inocorrência. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença, integrada por aclaratórios, que, resolvendo a ação indenizatória por danos materiais e morais, manejada por consumidor em face das fornecedoras de serviços com as quais mantivera relacionamento, julgara parcialmente procedentes os pedidos veiculados, condenando (i) a primeira fornecedora acionada a restituir-lhe a quantia de R$13.675,10 (treze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dez centavos), referente ao saldo suprimido dos cartões de pagamento objeto da ação; (ii) e ambas as fornecedoras rés, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da ocorrência de supressão indevida de saldo em cartão adquirido e abastecido pelo para consumação de pagamentos em eventos, e se, em face do ocorrido, devem as rés serem responsabilizadas pelo ocorrido, com a consequente restituição do valor suprimido, além da compensação dos danos morais que teriam implicado ao consumidor.
III. Razões de decidir
3. O diploma processual vigente, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara alinhado (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, acaso resolva pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em que viesse a exceder o postulado.
4. Formulados a causa de pedir e o pedido, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em compasso com o postulado não encerra julgamento extra petita se resolvida a pretensão com a conformação delimitada, obstando sua incursão em vício de nulidade, porquanto somente incursiona pelo vício o provimento que exorbita ou ignora a causa posta em juízo, prestando jurisdição à margem dos limites estabelecidos pela causa posta em juízo, e não o julgado que resolve a controvérsia com estrita conformidade com o disposto na inicial, não obstante alcançando solução diversa da almejada.
5. De acordo com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Sobejando patenteado que o autor comprovara a realização de recargas mediante transmissão de valores, o bloqueio do cartão emitido em seu nome e a não restituição do saldo que içara como causa de pedir do direito que invocara, ressaindo ainda que as provas que colacionara corroboram a narrativa que articulara, sobressai impassível ter se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito que alegara (CPC, art. 373, inc. I), tornando inviável, pois, a pretensão reformatória ora deduzida pelas fornecedoras acionadas, pois não se desincumbiram do ônus que lhes estava afetado de comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços contratados, que tiveram por objeto a emissão e gestão de cartão de pagamento e admissão de pagamento via do instrumento na forma convencionada de forma subjacente entre a emissão e a destinatária do desembolso.
7. Aferido que o consumidor se planejara para evento, realizando recarga antecipada de valor substancial no cartão de consumo que lhe fora fornecido em compasso com o contrato firmado com a fornecedora e gestora do instrumento, com o fito de utilizar o saldo segundo suas opções de consumo, tendo sido, contudo, impedido de utilizar os créditos dos quais dispunham em razão de bloqueio indevido promovido pela gestora, não tendo sido a questão solucionada ao ser instada, que, ao contrário, imputaram-lhe a prática de fraude, ensejando sua sujeição à retirada do evento no qual em que se encontrara e conduzido a delegacia em viatura policial, não restituindo, ademais, o saldo do qual dispunha, sobeja inexoravelmente a falha imputada à emissora do instrumento e da organizadora do evento no qual os fatos se desenvolveram.
8. Qualificadas as falhas imputadas à gestora do cartão de pagamento e da organizadora no evento no qual o saldo seria manejado e durante o qual ocorrera os fatos lesivos, com a imprecação de fraude e submissão do consumidor a constrangimentos substanciais, inclusive remoção a Delegaria de Polícia em viatura policial, o havido encerra atos ilícitos e, tendo afetado os direitos da personalidade do consumidor, irradiando-lhe dano moral, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade, bem-estar psicológico etc -, deve ser pecuniariamente compensado pelos efeitos dos ilícitos que o vitimaram, além de ser composto o dano material que experimentara ao serem absorvidos os ativos que dispensara no cartão de pagamento que contratara.
9. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a manutenção do quantum se arbitrado em conformação com esses parâmetros.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.